Tribunal: TJDFT
Processo: 0729280-57.2024.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729280-57.2024.8.07.0003 RECORRENTE: MARIA DE NAZARÉ COSTA DO NASCIMENTO RECORRIDO: BANCO BMG SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO E DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que, nos autos de ação declaratória cumulada com repetição de indébito e indenização por dano moral, julgou improcedente o pedido de declaração de nulidade do contrato de cartão de crédito consignado n. 14057342, a quitação da dívida respectiva, a restituição em dobro dos valores cobrados em excesso (R$ 7.483,60) e indenização por dano moral no valor de R$ 20.000,00, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve vício de consentimento ou falha na prestação de informações que justifique a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado com RMC; (ii) estabelecer se a apelante faz jus à restituição em dobro de valores e à indenização por dano moral, em razão da alegada abusividade contratual. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica, nos termos dos arts. 2o e 3o do CDC e da Súmula 297 do STJ, por se tratar de contrato firmado entre consumidor e instituição financeira. 4. A análise do contrato firmado (ID 71346887) revela que a apelante foi devidamente informada sobre a natureza do produto contratado, incluindo a taxa de juros, a forma de amortização e a consignação do pagamento mínimo diretamente em folha. 5. A consumidora declarou expressamente ciência e concordância com a contratação do cartão de crédito consignado, inclusive com a cláusula de reserva de margem consignável, não havendo demonstração de vício de consentimento. 6. A alegação de desconhecimento do contrato não prospera diante da assinatura do termo de adesão e da ausência de impugnação de sua autenticidade, presumindo-se a leitura e compreensão das cláusulas contratuais. 7. A ausência de questionamento prévio pela apelante sobre a não entrega de faturas ou eventual desconhecimento da operação descaracteriza a falha na prestação do serviço. 8. A taxa de juros contratada (3,00% a.m.) não pode ser equiparada à taxa média de mercado de empréstimos consignados comuns, por se tratar de produtos distintos. 9. Inexistindo irregularidades ou ilicitude na contratação, não há base para a conversão do contrato em empréstimo consignado comum ou para a imposição de nova forma de amortização. 10. Não configurada a cobrança indevida nem demonstrado dano extrapatrimonial, inviáveis os pedidos de repetição de indébito e de indenização por dano moral. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A assinatura do contrato com cláusulas claras e legíveis presume ciência do consumidor quanto à natureza do cartão de crédito consignado com RMC. 2. A ausência de vício de consentimento e de falha na prestação de informações afasta a nulidade do contrato. 3. Inexistindo cobrança indevida ou falha na prestação do serviço, não se reconhece o direito à restituição em dobro nem à indenização por dano moral. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o, 6o, III, e 42, parágrafo único; CC, art. 422; CPC, art. 85, §§ 2o e 11; Lei n. 10.820/2003, art. 1o; Decreto n. 8.690/2016, art. 5o. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando deficiência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 4o, inciso I, 6o, inciso III, 14, 31, 39, 42, parágrafo único, 46, 51, inciso IV e §1o, todos do Código de Defesa do Consumidor, e 6o da Lei Geral de Proteção de Dados, asseverando que os descontos automáticos em seu benefício previdenciário, em razão de contrato abusivo de cartão de crédito consignado, ofendem a proteção consumerista e o dever de informação. Aduz o cabimento da repetição em dobro e a caracterização de dano moral passível de indenização. Colaciona ementa de julgado do próprio TJDFT com a qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). O especial não merece trânsito, ainda, quanto à alegação de ofensa aos artigos 4o, inciso I, 6o, inciso III, 14, 31, 39, 42, parágrafo único, 46, 51, inciso IV e §1o, todos do Código de Defesa do Consumidor, e 6o da Lei Geral de Proteção de Dados. Infirmar os fundamentos do acórdão recorrido, seja quanto à regularidade do contrato diante da ausência de vício de vontade, e, ainda, quanto ao descabimento da repetição em dobro e da descaracterização do dano moral indenizável, é providência que demanda nova interpretação de cláusulas contratuais e o reexame das peculiaridades fático-probatórias dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao recurso lastreado na alínea "c" do permissivo constitucional, registre-se que, à luz do enunciado 13 da Súmula do STJ, eventual divergência entre julgados do mesmo tribunal de justiça não dá ensejo ao recurso especial. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios PO-D2K